Tribunal: STF
Processo: HC 72495
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
"REFORMATIO  IN  PEJUS":  INOCORRENCIA.  DEFENSOR  PÚBLICO: INTIMAÇÃO
PESSOAL. LEI 1.060/50, ART. 5., par. 5..
            I.  - Inocorrencia da  "reformatio in  pejus", dado que a
comunicação  determinada pelo Tribunal, para os efeitos do art. 77 do
Código  Nacional de Trânsito, sobre  ser apenas uma medida de caráter
administrativo  a ser tomada contra motorista condenado por delito de
trânsito, não implica restrição a liberdade de ir e vir.
            II.  -  O   defensor  público,  ou   quem  exercer  cargo
equivalente,  devera ser  intimado pessoalmente  do acórdão que negou
provimento  ao recurso do  réu, sob pena  de nulidade. Caso em que se
anula  a certidão  do trânsito  em julgado  da decisão (Lei 1.060/50,
art. 5., par. 5.).
            III. - HC deferido em parte.